Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PROVA. ÔNUS. TURBAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Art. 1.210 do Código Civil; e art. 560 do Código de Processo Civil.
2. O autor de qualquer das ações tipicamente possessórias (manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório), também denominadas interditos possessórios, necessita comprovar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 561 do Código de Processo Civil.
3. É inviável a proteção possessória em virtude da ausência de elemento de prova apto a demonstrar a ocorrência de turbação da posse.
4. Apelação desprovida.